Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703920-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: LUÍS FERNANDO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS NO PACTO. OBEDIÊNCIA À LEI E AO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. ÍNDICE. INPC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada (CPC, art. 932, III). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil. 3. O princípio da autonomia volitiva das partes vigora durante todo o contrato firmado, respondendo a parte que der causa ao seu descumprimento pelos efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica, bem como aqueles legitimamente previstos no ajuste. 4. Ocorrendo a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido por meio de licitação da Terracap, o desistente tem o direito de receber, em parcela única, as parcelas pagas, abatidas as perdas previstas no pacto, como as arras e os débitos tributários regularmente apurados, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso. 5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, bem como evidenciado o seu inadimplemento anterior, o termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre o montante a ser restituído pela vendedora, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença. Precedentes do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473 do Código Civil e 79 da Lei 8.666/1993, alegando a impossibilidade de resilição unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes por meio de licitação pública, tendo como justificativa a dificuldade financeira. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado malferimento aos artigos 473 do Código Civil e 79 da Lei 8.666/1993. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital no 6/2009, prevê a hipótese de rescisão” (ID Num. 21328215 - Pág. 4) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017